Tribunal: TJMT
Processo: 1032559-73.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032559-73.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Financiamento de Produto, Cabimento]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (AGRAVANTE), GILCELAINE DURAM - CPF: 474.244.941-04 (AGRAVADO), JOSE DURAN - CPF: 260.246.758-87 (AGRAVADO), MAGNO IVO BRINGHENTTI - CPF: 640.423.089-53 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TENTATIVAS FRUSTRADAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS. INDEFERIMENTO DE CONSULTA A BENS PELO CNIB. POSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE.RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de consulta de bens imóveis dos executados por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), em ação de execução de título extrajudicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante das tentativas frustradas de localização de bens dos devedores, é possível a decretação de indisponibilidade de bens pelo sistema CNIB, a requerimento do exequente.

III. Razões de decidir

3. A busca de bens do devedor para a efetivação da execução é faculdade do exequente, conforme previsão do art. 797 do CPC.

4. A decretação de indisponibilidade de bens pelo CNIB, quando não encontrados bens penhoráveis por outros meios, é medida legítima para salvaguardar a efetividade da tutela executiva.

5. O indeferimento da medida solicitada viola o direito do exequente à satisfação do crédito, frustrando a efetividade do processo.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:

"É cabível a decretação de indisponibilidade de bens por meio do sistema CNIB, a requerimento do exequente, quando restarem infrutíferas as tentativas de localização de bens penhoráveis, em atenção ao princípio da efetividade da execução."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 797.

Jurisprudência relevante citada: TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.015708-3/002, Relator(a): Des.(a) Habib Felippe Jabour , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/09/2024, publicação da súmula em 18/09/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
DUILIO PIATO JUNIOR,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 243/2005, 0000676-26.2005.8.11.0022, Código 9642, manejada em desfavor de
GILCELAINE DURAM, JOSE DURAN e MAGNO IVO BRINGHENTTI
, INDEFERIU o pedido de consulta de bens imóveis formulados pela parte Exequente/Agravante, através da plataforma CNIB.

Em síntese, o Agravante defende a reforma da decisão, alegando que há equívoco, pois, após proceder-se à penhora de um veículo, o qual foi avaliado, levado a hasta pública e arrematado; e depois de ocorrência de bloqueio parcial de valores em contas dos executados, bem como seu devido levantamento, contudo sem satisfazer totalmente a execução; e após realização de acordo entre as partes, é viável a continuidade da execução, em face dos honorários advocatícios de sucumbência.

Diz que foi “(...) requerida a busca de ativos financeiros através do sistema Sisbajud, no qual restou parcialmente frutífero”; e que “(...) após intimação dos Executados ora Agravados, foi expedido o alvará para levantamento dos valores bloqueados para a parte Exequente ora Apelante, que na sequência em termos de prosseguimento do feito, requereu a inclusão de indisponibilidade de bens no CPF dos devedores”, sendo este pedido erroneamente indeferido pelo Juízo “a quo”.

Defende a reforma da decisão, afirmando ser perfeitamente possível o pedido de inscrição na CNIB, eis que tal ferramenta à disposição do Judiciário objetiva a efetividade da execução, a fim de que seja obtido resultado útil.

Assevera que o devedor responde com todos seus bens presentes e futuros, a fim de cumprir suas obrigações, à luz dos artigos 789 e 792 do CPC.

Frisa que “(...) O indeferimento de utilização do sistema da CNIB e/ou a manutenção do indeferimento, representa negativa da prestação jurisdicional da tutela executiva, negativa a efetiva e célere prestação jurisdicional da tutela executiva e negativa do próprio direito da Exequente”.

Aponta julgados os quais são favoráveis ao que se requer neste agravo.

Alegando o preenchimento dos requisitos autorizadores, requer o deferimento liminar para que seja concedido efeito ativo ao presente Agravo, nos termos do inciso I do Art. 1.019 do CPC, pois, inexistem dúvidas de que o presente feito se enquadra nas hipóteses de concessão da antecipação da tutela, com a atribuição do efeito ativo, determinando que o Juízo a quo proceda a inclusão de indisponibilidade de bens no CPF/MF dos AGRAVADOS junto ao sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, outorgando indisponibilidade de bens em nome dos Agravados de valor suficiente para pagamento do débito, até o pronunciamento final, da Câmara, forte nos fundamentos de fato e de direito descrito alhures”.

No mérito, pede o provimento, ratificando os termos da liminar requerida.

O pleito liminar foi deferido.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Sem delongas. O objeto deste recurso consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 243/2005, 0000676-26.2005.8.11.0022, Código 9642, manejada por
DUÍLIO PIATO JUNIOR,
em desfavor de
GILCELAINE DURAM, JOSE DURAN e MAGNO IVO BRINGHENTTI
,
INDEFERIU
o pedido de consulta de bens imóveis formulados pela parte Exequente/Agravante, através da plataforma CNIB.

Pois bem.

Após a devida análise, tem-se que o pedido recursal merece lograr êxito.

É que se pode observar que, ao longo da tramitação da execução, o Agravante tem buscado, efetivamente, o adimplemento do crédito, tanto por seu cliente, quanto em razão dos honorários advocatícios em seu favor.

E, dentro dessa ótica, é viável o deferimento da consulta de bens imóveis, por meio de plataforma CNIB, tendo em vista ser esta uma ferramenta do judiciário, a fim de buscar a satisfação da obrigação.

Neste sentido, repiso o julgado utilizado quando da análise do pleito liminar.

Vejamos,
mutatis mutandis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NA AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO – PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS PELO SISTEMA CNIB – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É possível a decretação de indisponibilidade de bens do devedor mediante o uso da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), vez que é ferramenta de que dispõe o Poder Judiciário para promover a satisfação da execução, notadamente nos casos em que frustradas outras diligências para localização de patrimônio passível de penhora. (N.U 1014662-03.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 30/04/2023)”.

No mesmo sentido, estão demais julgados deste Tribunal, inclusive de minha lavra:

“(...) 1. O pedido de indisponibilidade de bens do executado, por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens –
CNIB
, encontra respaldo legal no Provimento nº 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, mostrando-se prudente o acolhimento do pedido a fim de simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer o crédito perseguido na demanda executória, em observância ao princípios da efetividade, celeridade e economia processual. Considerando que a
execução
tramita em favor da parte credora, possível o deferimento da busca de bens penhoráveis da parte devedora através do sistema
CNIB
motivo pelo qual a reforma da decisão agravada, no ponto, é medida que se impõe.” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAI nº 1008715-02.2021.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 21/09/2021, publicado no DJE 29/09/2021) (...) (N.U 1004053-87.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2024, Publicado no DJE 15/05/2024)”.

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU A PESQUISA NO SISTEMA SNIPER E CNIB – AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – INTERESSE DA EXEQUENTE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO – EVENTUAIS BUSCAS – LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA– RECURSO PROVIDO.

A utilização da ferramenta Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER, instituída pelo Conselho Nacional de Justiça mediante o Programa Justiça 4.0, para a efetivação da busca por informações acerca da existência de bens dos executados, constitui recurso concebido para atribuir celeridade processual e resguardar o direito de satisfação do crédito exequente.

(N.U 1022990-82.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2024, Publicado no DJE 26/03/2024)”.

“(...) Conforme a jurisprudência do C. STJ é desnecessário o esgotamento das diligências para que ocorra a indisponibilidade dos bens do devedor, em
execução
civil ou
execução
fiscal, após o advento da Lei n. 11.382/2006.
Embora o valor total dos bens atinja a quantia de R$ 29.576.088,00, na decisão de deferimetno da penhora constou que deve recair apenas na cota parte pertencente à executada, ora agravante, que representa o percentual de 21,05%, inferior ao valor atualizado do débito de R$ 9.265.942,91, de modo que pertinente a manutenção da inclusão de indisponibilidade de bens via Sistema
CNIB
(Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens). (N.U 1002343-32.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 20/03/2024)”.

O mesmo entendimento também é utilizado no e. Tribunal de Justiça Mineiro:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. UTILIZAÇÃO DA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. CNIB. TENTATIVAS FRUSTRADAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE EM ADIMPLIR A OBRIGAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE. POSSIBILIDADE. ART. 797 DO CPC. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo credor/exequente visando à utilização do sistema CNIB para a comunicação de ordem de penhora de bens imóveis em nome dos executados, após tentativas frustradas de localização de ativos e diante da ausência de manifestação dos devedores quanto à satisfação da obrigação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a utilização do sistema CNIB, com a finalidade de comunicar a ordem de indisponibilidade de bens imóveis em nome dos devedores, considerando as dificuldades de localização de ativos e a ausência de adimplemento voluntário da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), instituída pelo Provimento nº 39/2014 do CNJ, tem por objetivo centralizar e divulgar ordens de indisponibilidade de bens imóveis aos Cartórios de Registro de Imóveis em todo o Brasil, permitindo maior efetividade nas execuções.

A CNIB não se destina a pesquisa patrimonial difusa, mas sim à efetivação de ordens de indisponibilidade já determinadas, garantindo que a indisponibilidade decretada atinja imóveis em diversos municípios ou estados da federação.
Considerando as diversas tentativas frustradas de localização de ativos dos executados, bem como a ausência de qualquer manifestação destes no sentido de adimplir a obrigação, revela-se adequada e proporcional a utilização do sistema CNIB para promover a indisponibilidade de bens imóveis, como forma de assegurar a efetividade da execução e evitar a ocultação de patrimônio.

Nos termos do art. 797 do Código de Processo Civil (CPC), a execução se realiza no interesse do credor, devendo o magistrado adotar todas as medidas necessárias para garantir a satisfação do crédito, desde que não sejam vedadas em lei. A medida de utilização da CNIB, por ser cautelar e provisória, não acarreta prejuízo imediato aos devedores, uma vez que eventual constrição pode ser revista a critério do juízo da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para deferir a utilização do sistema CNIB, nos termos requeridos pelo agravante, a fim de promover a indisponibilidade de bens imóveis em nome dos executados.

Tese de julgamento: A utilização do sistema CNIB para promover a indisponibilidade de bens imóveis é medida cautelar viável quando frustradas as tentativas de localização de ativos dos devedores e diante da ausência de manifestação para adimplir a obrigação, conforme o interesse do credor na execução.
V.V. AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PESQUISA POR MEIO DO SISTEMA CNIB - IMPOSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 2º DO PROVIMENTO Nº 39/2014 DO CNJ - DECISÃO MANTIDA.

- A Central Nacional de indisponibilidade de Bens-CNIB se trata de sistema que atua como um banco de dados integrado, dando publicidade a todas as indisponibilidades já lançadas por Magistrados e/ou autoridades administrativas sobre bens, nos termos do art. 2º do Provimento nº 39/2014, do Conselho Nacional de Justiça.

- O pedido de pesquisa e de anotação de indisponibilidade de bens do devedor na CNIB se mostra, portanto, medida inadequada para o fim que se propõe, eis que o sistema em questão não se presta para a realização de medidas de constrição de bens do patrimônio do devedor, com o objetivo de saldar o crédito exequendo. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.015708-3/002, Relator(a): Des.(a) Habib Felippe Jabour , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/09/2024, publicação da súmula em 18/09/2024)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo, conforme vindicado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025